Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-36.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESATIVAÇÃO DE CONTA MANTIDA PELA AUTORA NA PLATAFORMA INSTAGRAM. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA REDE SOCIAL. FATO NÃO COMPROVADO. REATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. ART. 499 DO CPC. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC.
2. Na hipótese, o réu alega ter havido violação dos Termos de Uso da plataforma Instagram por parte da autora. A suposta violação às regras de uso, contudo, não restou comprovada. Assim, a desativação da conta da autora se mostrou indevida e arbitrária.
3. Uma vez inviável a reativação da conta da demandante, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
4. A desativação abusiva de contas em redes sociais configura ato ilícito passível de ser indenizado. Considerando as peculiaridades do caso, o “quantum” fixado a título de danos morais - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida.
5. Apelação conhecida e não provida.